Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-40.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001238-40.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E TÉCNICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. IDONEIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM MERO CONSUMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA SEM EFICÁCIA REDUTORA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DE 2/3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Felipe dos Santos de Carvalho, condenado à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O réu foi flagrado em via pública, na rodovia BA-093, município de Dias D'Ávila/BA, portando 236g de cocaína fracionada em quatro porções, balança de precisão, sacos plásticos e R$ 32,00, após tentar se ocultar ao avistar a guarnição policial. Em juízo, retratou a confissão extrajudicial, negando a propriedade dos objetos e alegando portar apenas dois pinos para uso pessoal. A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando a validade da perícia por amostragem, a idoneidade da prova oral e a incompatibilidade entre a quantidade e o fracionamento da droga, aliados aos petrechos apreendidos, e a tese de uso pessoal. A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade parcial do laudo toxicológico definitivo e, no mérito, pugnou pela desclassificação para uso pessoal, pela aplicação do princípio da insignificância e pela absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

H
á quatro questões em discussão: (i) verificar se o laudo toxicológico definitivo é nulo por ter recaído sobre amostra inferior à quantidade total apreendida; (ii) definir se os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante constituem prova idônea para embasar a condenação; (iii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou aplicar o princípio da insignificância; (iv) aferir a correção da dosimetria, inclusive quanto ao tráfico privilegiado e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade do laudo pericial definitivo. A perícia por amostragem encontra previsão expressa nos arts. 50, §§ 1º e 3º, e 50-A da Lei nº 11.343/2006, que institui o procedimento bifásico de análise dos entorpecentes apreendidos: laudo preliminar de constatação, seguido de destruição do material com preservação de amostra para o exame definitivo. A divergência entre a quantidade registrada no laudo preliminar (236g) e aquela submetida à análise definitiva é consequência necessária e legalmente prevista do próprio sistema normativo.

A autoria e a materialidade do delito estão solidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais militares foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório, mostrando-se coerentes, harmônicos entre si e convergentes com os elementos documentais. A tentativa de fuga ao avistar a guarnição, conjugada à quantidade expressiva de entorpecente e aos instrumentos de mercancia apreendidos, afasta qualquer dúvida razoável sobre a conduta ilícita. A retratação da confissão extrajudicial, desacompanhada de qualquer elemento corroborativo, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório.

A desclassificação para posse de drogas para uso pessoal é inviável. Os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, analisados em conjunto, não autorizam a conclusão pela destinação pessoal. A presença de balança de precisão, sacos plásticos e numerário configura conjunto objetivo de instrumentos associados à divisão e comercialização de entorpecentes.

O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. O delito tutela a saúde pública como bem jurídico supraindividual e consuma-se com a simples prática de qualquer das condutas nucleares do tipo, independentemente de resultado naturalístico concreto. Não há espaço lógico para a aferição da mínima ofensividade que o princípio pressupõe.

A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, o que se mantém. A confissão extrajudicial qualificada não produz efeito prático, pois a Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, mantém-se a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, ante a ausência de elementos concretos nos autos que demonstrem dedicação a atividades criminosas.

A pena definitiva é de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal e a autorização expressa do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 — pena inferior a 4 (quatro) anos, réu primário, sem reincidência em crime doloso —, determina-se, de ofício, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução, suprindo omissão da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido, com determinação, de ofício, da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44, 59, 65, III, "d", e 68; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º; 33, caput e § 4º; 50, §§ 1º e 3º; 50-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.001.973/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1.194); STJ, AgRg no HC n. 808.701/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001238-40.2021.8.05.0074, proveniente do Juízo de Direito da Vara Criminal de Dias D'ávila, em que figuram como Apelante
FELIPE DOS SANTOS DE CARVALHO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e, de ofício, determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.